Tribunal: STF
Processo: AI 376707
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-02
Data de publicação: 2006-05-02

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE
 DE 84,32%. IPC DE MARÇO DE 1990. DIREITO ADQUIRIDO. LIMITAÇÃO AO
PERÍODO DE VIGÊNCIA DA LEI DISTRITAL 38/1990.
A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal reconhece aos servidores do Distrito
Federal o direito ao reajuste de 84,32% relativo ao IPC de março de
1990, no período de vigência da Lei distrital 38/1990.
Agravo
regimental a que se nega provimento.